Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. GRATUIDADE DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BEM IMÓVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. Não há utilidade prática no pleito recursal de reforma da decisão para a concessão da gratuidade de justiça, pois o Juízo a quo já reconheceu o direito da autora/agravante ao benefício.
3.Afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC, conforme jurisprudência deste Tribunal.
4. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I).
5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
6. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
7. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto.
8. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.